Tribunal: STF
Processo: HC 217033
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.6.2022 por Antonio Sampaio Nunes e Isabella Yolanda Jacob Nogueira, advogados, em benefício de José de Oliveira Atem, contra julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.847.480, Relator o Ministro Jorge Mussi. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo a análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes narram que o “Paciente foi denunciado e condenado em Ação Penal cadastrada sob o nº 0639115-61.2018.8.04.0001 como incurso nas penas do art. 306 c/c 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando a pena de 15 (quinze) dias-multa, pena restritiva de direitos, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir no período de 06 (seis) meses.



    Interposta a apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas conheceu do recurso, conduto não deu provimento por entender que ‘não há que se falar insuficiência de provas pela materialidade da conduta’, impondo a condenação do Paciente nos termos da sentença (…).



    Posteriormente, o Paciente interpôs Recurso Especial ocasião em que Desembargador do Tribunal de origem, em usurpação a competência desta Corte, denegou o avanço do recurso, sob esteio do enunciado da Súmula 7 do STJ. Em seguida, propositado o AREsp nº 1.847.480/AM, este restou improvido, sob o fundamento de supostamente exigir o reexame do quadro fático probatório, o que é impossível via instância especial.



    Em sede de Agravo Regimental, o Paciente rebateu todos os fundamentos assentados na decisão negativa do AREsp, sendo julgado em sessão ordinária no dia 09/11/2021, tendo o plenário do Superior Tribunal de Justiça julgado pela inadmissibilidade do recurso e, via de consequência, sem conhecimento do mérito recursal.



    Após, foram opostos embargos de declaração vide a clara omissão presente no acórdão, à consideração de que a decisão é nula de pleno direito pois carece de motivação mínima capaz de conferir-lhe legitimidade, em direta violação ao que dispõe o art. 315, § 2º do CPP, todavia, restou rejeitado pela Sexta Turma.



    O Paciente a fim de fazer cessar as contrariedades mencionadas e restabelecer a plena vigência dos dispositivos e princípios constitucionais interpôs Recurso Extraordinário. No entanto, teve negado seu seguimento em decisão monocrática pelo Min. Jorge Mussi, Vice-Presidente do STJ, fundamentando-se na aplicação do Tema 181/STF.



    Por fim, em decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, negou-se provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Paciente” (sic).



    Asseveram contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República. Ressaltam que o “Paciente foi julgado como incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito, o qual descreve a conduta de ‘conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência’.



    Da leitura do dispositivo, extrai-se que para caracterização do elemento é imprescindível que o condutor apresente capacidade psicomotora alterada, de modo que o enquadramento não se realiza pelo simples fato de o condutor estar com uma determinada concentração de álcool no sangue, e sim por ele ter a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão do álcool.



    (…) Em outras palavras, o que de fato interessa para a tipificação é a alteração da capacidade psicomotora e não a vinculação à constatação da embriaguez, única e exclusivamente, ao percentual de álcool por litro de sangue, sendo este apenas um dos meios de prova possíveis para caracterizar o crime comentado.



    O exame de ar alveolar em si apenas constitui uma indicação qualitativa de álcool no sangue não podendo, por si só, comprovar qualquer alteração na capacidade psicomotora de condução do veículo, sendo necessária a constatação de outro sinal que demonstre a redução da capacidade cognitiva e motora do acusado.



    O próprio art. 306, em seu § 1º, II, do CTB atribui ao CONTRAN a definição dos parâmetros para a apuração dos sinais de alteração psicomotora, conforme a o art. 5º da Resolução n. 432/2013.4



    É patente a insubsistência probatória ante a ausência do exame pericial feito por médico competente, a escassez de informações nos depoimentos prestados pelas testemunhas, a falta de certificação do equipamento utilizado e o caráter ilegível do teste alcoolemia. As supostas características que indicariam o comprometimento da capacidade psicomotora foram alegadas apenas pelos policiais presentes no momento da abordagem, os quais em seu depoimento se mostram vagos e insuficientes



    (…) É clara a violação ao princípio da legalidade pela imputação de crime ao indivíduo com base em lei que não se amolda ao caso dos autos. O Paciente não pode ser condenado ao pagamento de multa, à prestação de serviços comunitários, ou a qualquer das penas cominadas, diante da inexistência de lei anterior que defina a conduta supostamente praticada.



    Não houve qualquer demonstração da alteração da capacidade psicomotora do Paciente, pelo que incabível a condenação com base na condução de veículo automotor em estado de embriaguez, constante no art. 306 do CTB, já que o tipo penal exige a presença desse requisito subjetivo”.



    Alegam ausência de “descrição do comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora do Paciente, sendo elemento indispensável para que se possa falar em ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, qual seja, a segurança viária.



    A punição advinda do direito penal somente recai sobre o agente quando realmente houver relevância na conduta ou no resultado dela, sendo certo que, nos demais casos, a tipicidade material não estará caracterizada. A infração penal exige uma ofensividade a um bem juridicamente tutelado, ou seja, é necessário um perigo efetivamente concreto para a aplicação de penalidades”.



    Argumentam que, não sendo absolvido o paciente, deveria incidir na espécie a atenuante de desconhecimento da lei, prevista no inc. II do art. 65 do Código Penal, pois seria “pessoa ingênua, de baixa instrução, tendo tão somente iniciado o ensino fundamental não tendo concluído. A falta de instrução do recorrente é facilmente observada em diálogos breves, e atestada pelos registros escritos – a simplicidade e falta de coordenação da assinatura aposta em seus documentos pessoais, na procuração, e até mesmo nos apresentados durante o inquérito –, bem como pelos registros audiovisuais produzidos na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 07/01/2020, sendo plenamente concebível o desconhecimento da lei, o que não fora sequer analisado pelo Juízo”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim que seja assegurada a liberdade provisória.



    Após, seja concedido definitivamente o presente habeas corpus, determinando a absolvição por ausência de elementar do tipo penal e, na hipótese remota de indeferimento deste pleito, o reconhecimento de atenuante de bons antecedentes e o desconhecimento da lei, minorando a pena final aplicada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.



    Isso porque, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual ‘o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (QO no Ag nº 791.292/PE).



    (…) Na espécie, da leitura da decisão questionada, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais não se conheceu do agravo regimental, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, valendo destacar os seguintes excertos (e-STJ fls. 351-356):



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    […] O regimental, contudo, deixou de enfrentar, de modo específico, o conteúdo da decisão agravada, limitando-se a afirmar que o recurso especial preencheu os requisitos de admissibilidade e que houve violação aos arts. 306 do CTB e 65, II, do CP, além de divergência jurisprudencial, razão pela qual não comporta conhecimento, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, e da Súmula 182/STJ.



    (…) Ante o exposto — o recurso não se credencia no juízo de admissibilidade — , não conheço do agravo regimental.



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.



    Finalmente, como já asseverado, observa-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo regimental, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando o óbice do verbete sumular n. 182/STJ, o que impediu a análise do mérito recursal.



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).



    (…) Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação constitucional aventada no recurso extraordinário”.



    5. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Corte Especial manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário da defesa no Superior Tribunal de Justiça. 



    Na inadmissão do recurso extraordinário da defesa, foi aplicada a sistemática da repercussão geral: Tema 339, quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e Tema 181. Ao proferir o acórdão objeto do recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça apresentou fundamentação idônea, limitando-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e, então, aplicou a Súmula n. 182, concluindo ausente impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada naquele Superior Tribunal.



    6. Como assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, inadmitido o recurso extraordinário da defesa, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos impetrantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Quanto ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, é de se anotar que, ao proferir o acórdão objeto da presente impetração e manter a inadmissão do recurso extraordinário da defesa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, como se tem no acórdão proferido pela Corte Especial, objeto da presente impetração, pelo qual mantida a inadmissão do recurso extraordinário da defesa. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.469-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora